Tribunal: TCU
Processo: 005.225/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5139/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.225/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Carine Garcia Montero (XXX.277.610-XX); Carlos Danilo Moreira Pires (XXX.359.412-XX); Esperidiao Amin Helou Filho (XXX.687.869-XX); Joao Paulo Machado (XXX.382.739-XX); Juan Jacob Eduardo Humeres Allende (XXX.306.389-XX); Marli Auras (XXX.347.719-XX); Nelci Schwambach Schutz (XXX.988.079-XX); Vania Lucia Coutinho Rabelo (XXX.083.139-XX); Vera Lucia Bosco (XXX.949.039-XX); Zelia Maria Vieira Melo (XXX.118.569-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.